Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702656-93.2019.8.07.0019 APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: MARIA INALDA VERAS MARTINS DESPACHO Analisando a apelação interposta por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em seu triplo, ou no mínimo em dobro, uma vez que não foi formulado perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para manifestar-se, em 5 dias, sobre a existência de inovação recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora